Tribunal: STJ
Processo: 8069361-16.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941488 - BA (2025/0182477-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: EDELZUITA DE SOUZA ARAUJO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO SOARES ROCHA JÚNIOR - BA064685
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/15.
1. Cumprimento de sentença.
2. O art. 1.003, § 6o, do CPC, estabelece que o recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local ou outra circunstância que importe
na suspensão do prazo recursal no ato de interposição do recurso, o que
impossibilita a regularização posterior.
3. Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide
do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local, quando de
sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 37243e9b-d907-462d-9471-1c94a3ccbe82

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941488 - BA (2025/0182477-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: EDELZUITA DE SOUZA ARAUJO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO SOARES ROCHA JÚNIOR - BA064685
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/15.
1. Cumprimento de sentença.
2. O art. 1.003, § 6o, do CPC, estabelece que o recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local ou outra circunstância que importe
na suspensão do prazo recursal no ato de interposição do recurso, o que
impossibilita a regularização posterior.
3. Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide
do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local, quando de
sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA S/A contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso
que interpusera em razão da sua intempestividade.
cumprimento de sentença requerido por EDELZUITA DE SOUSA
Ação:
ARAÚJO em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.
rejeitou a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória:
sentença.
Documento eletrônico VDA50474740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:19
Código de Controle do Documento: 317387fe-9ad5-4f6a-bf25-4114acaf49ec

negou provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, nos termos da seguinte ementa (fls. 132-
133 e-STJ):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSMISSIBILIDADE
DE DANOS MORAIS E ASTREINTES AOS HERDEIROS. SÚMULA 642 DO STJ.
LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES. VALOR DAS ASTREINTES. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS
PARA EFEITO SUSPENSIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - O direito à indenização por danos morais transmite-se aos herdeiros, conforme
Súmula 642 do STJ, integrando o patrimônio do falecido.
2 - As astreintes, ainda que possuam natureza coercitiva, são transmissíveis por
possuírem caráter patrimonial, especialmente em demandas de saúde.
3 - O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sem desvirtuar sua finalidade coercitiva e pedagógica.
4 - Inexistindo fumus boni iuris ou periculum in mora, é indevida a concessão do
efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
5 - Honorários recursais fixados em favor da parte agravada, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC.
6 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

não conheceu do agravo em recurso
Decisão unipessoal da Presidência:
especial em razão da intempestividade.
argumenta, em síntese, que a decisão agravada não
Agravo interno:
considera a suspensão do prazo de interposição do recurso especial, conforme
calendário forense do TJ/BA.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do recurso interposto pela
agravante em razão de sua intempestividade, conforme fundamentação abaixo (fl.
337 e-STJ):

Por meio da análise do recurso de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 23.12.2024,
sendo o Recurso Especial interposto somente em 11.02.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003,
§ 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA50474740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:19
Código de Controle do Documento: 317387fe-9ad5-4f6a-bf25-4114acaf49ec

Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, não
regularizou.
Ressalte-se que a petição de fls. 289/333, trazida aos autos em razão da
determinação oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para
os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado,
ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Pela análise das razões recursais apresentadas, a despeito das alegações
dos agravantes acerca da tempestividade do recurso, verifica-se que não
trouxeram qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão
agravada.
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o agravo em recurso
especial é inadmissível por ser intempestivo, pois a agravante foi intimada do
acórdão recorrido no dia
(fl. 152 e-STJ) e o recurso especial foi
23/12/2024
interposto apenas em
(fl. 154 e-STJ), portanto, fora do lapso temporal
11/2/2025
de 15 (quinze) dias úteis.
Conforme a jurisprudência desta Corte: “Os recursos interpostos na
instância de origem, mesmo que a esta Corte Superior, observam o calendário de
funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os casos, dos
feriados e das suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça
estadual” (AgRg no AREsp 700.715/MG, 3a Turma, DJe de
).
23/5/2016
Além disso, o art. 1.003, § 6o, do CPC, estabelece que o recorrente
comprovará a ocorrência de feriado local ou outra circunstância que importe
na suspensão do prazo recursal no ato de interposição do recurso, o que
impossibilita a regularização posterior.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.695.660/BA,erceira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.656.751/SP, Terceira
11/11/2024
13/11/2024
Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.657.178/SP, Quarta Turma, DJEN
2/12/2024
de
.
6/5/2025
Documento eletrônico VDA50474740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:19
Código de Controle do Documento: 317387fe-9ad5-4f6a-bf25-4114acaf49ec

Na hipótese, a parte agravante não apresentou, no ato de interposição
do recurso especial, documento válido que comprovasse a ocorrência de feriado
local ou a suspensão de expediente forense.
Ademais, oportunizada a regularização posterior, a agravante se
manteve inerte, sendo de rigor a manutenção da decisão que não conheceu
do recurso por intempestividade.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA50474740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:19
Código de Controle do Documento: 317387fe-9ad5-4f6a-bf25-4114acaf49ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.488 / BA
Número Registro: 2025/0182477-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05383878720158050001 5383878720158050001 80693611620248050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: EDELZUITA DE SOUZA ARAUJO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO SOARES ROCHA JÚNIOR - BA064685
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
Documento eletrônico VDA51386136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:11
Código de Controle do Documento: e4de7f89-e751-4484-ad11-1dd9aeefd202

IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: EDELZUITA DE SOUZA ARAUJO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO SOARES ROCHA JÚNIOR - BA064685
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:11
Código de Controle do Documento: e4de7f89-e751-4484-ad11-1dd9aeefd202